Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-49.2023.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-49.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

Sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
TRIVELATO & MAGRI LTDA

EMBARGADO(S):
JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
TRIVELATO & MAGRI LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
241354167, que deu provimento
para anular a sentença objurgada, devendo o feito retornar à origem e retomar seu regular processamento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES ENDOSSADOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE
LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE SOB O FUNDAMENTO DE ENDOSSANTE NÃO IDENTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR QUE DEVE SER ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu embargos de declaração e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, em razão da suposta impossibilidade de identificar o endossante nos cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate é quanto o acerto ou não do entendimento pela ilegitimidade ativa, sob o fundamento de rubricas que não identificaram, claramente, o endossante e por ausência de comprovação de poderes do endossante para transmitir os respectivos títulos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, III e IV do CPC.

5. A presença de rubricas, carimbos, nomes do endossante e endossado, e o CPF do representante nos cheques indicam que não se trata de rubricas não identificáveis, sendo necessária a dilação probatória para verificar a validade das alegações de fraude e falsidade sustentadas pela parte embargante, não cabendo extinguir o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade de parte, conforme a teoria da asserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para prosseguimento da instrução probatória.

Teses de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

“Quando os cheques apresentados em ação monitória contêm rubricas identificáveis e elementos que indicam a identidade do endossante, a ilegitimidade ativa não pode ser reconhecida sem a devida dilação probatória, conforme teoria da asserção.”

________

Dispositivo relevante citado: art. 17,
caput
e parágrafos, e art. 19 da Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque); art. 373, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada: TJDFT – AC 00347872720168070001, Rel. Des. Hector Valverde, 5ª Turma Cível, j. 17.o6./2020; TJ-MG - AC 50002402720198130283, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 14/06/2023; TJ-AC - 07110830920168010001, Rel. Desª. Regina Ferrari, j. 10/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CESAR HONORIO BARBOSA
, tirado contra sentença (ID 234916187) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, na Ação monitória movida em desfavor de
TRIVELATO & MAGRI LTDA.
, acolheu os embargos de declaração, opostos pela ora apelada, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

Posto isso,
a tese preliminar merece acolhimento
.

Quanto a denunciação à lide, resta prejudicada ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e a extinção dos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO os autos
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Considerando a presente sentença,
CANCELO
a audiência anteriormente designada.

CONDENO
o autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 234916188), o apelante apresenta a seguinte tese preliminar:

Legitimidade ativa do apelante

No mérito, sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Improcedência no mérito dos embargos monitórios

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 234916192) na qual suscita a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, o apelado rebate as alegações da recorrente.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-32173079) e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 236116696.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

APELADO(S):
TRIVELATO & MAGRI LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, na Ação monitória movida em desfavor da ora apelada, acolheu os embargos de declaração, opostos pela recorrida, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, de acordo com os documentos apresentados, a ausência de identificação clara da pessoa responsável pelo endosso dos cheques impossibilitou o reconhecimento da legitimidade ativa do autor para propor a ação monitória, uma vez que a falta de identificação do endossante impede o reconhecimento da transferência dos direitos relativos ao título de crédito.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte apelada.

1. Preliminar suscitada pela apelada: violação à dialeticidade recursal

A apelada aduz que o recorrente se limita a repetir os mesmos fatos e argumentos expostos em sede de contestação, sem acatar efetivamente os pontos da sentença proferida.

Desse modo, sustenta a ocorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, qual seja, a ilegitimidade de parte, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelo recorrente: legitimidade ativa do apelante

O recorrente sustenta que o endosso foi realizado de forma clara, com carimbo, constando o nome da “BM Alimentos”, assinatura do representante legal do endossante e respectivo CPF.

Assim, aduz que há perfeita identificação do endossante.

Destaca que, basta que o cheque tenha assinatura no verso para que o endosso em branco seja caracterizado, conforme os
arts
. 17, 18, § 2º, e 20 da Lei 7.357/85.

Desse modo, assevera que, como detentor do cheque prescrito, tem todos os direitos inerentes a ele, independente de quem tenha endossado, sendo considerado portador de boa-fé.

A apelada, por sua vez, sustenta que não é possível identificar a assinatura do endossante nos cheques apresentados pelo apelante, apenas uma rubrica que não comprova a transferência válida de direitos.

Além disso, aduz que não há prova de que o endossante tinha poderes para realizar o endosso.

Assevera que apresentou embargos monitórios, denunciando à lide o Sr. Sílvio Célio Magri (quem assinou os cheques).

Alega que, o Sr. Sílvio Célio Magri, ex-sócio e ex-administrador da empresa, emitiu os cheques em questão sem poderes para tal, utilizando-se de recursos da empresa para fins pessoais.

Isso porque, segundo a apelada, em 2022, o Sr. Sílvio foi afastado da administração da empresa e está sendo responsabilizado judicialmente pelos danos causados, inclusive pela emissão de cheques sem autorização.

Sustenta, ainda, que o Sr. Sílvio também teria falsificado a assinatura de seu sócio em diversos cheques e praticado outros atos fraudulentos.

Ademais, aduz que o carimbo genérico apresentado no verso dos cheques, com espaços para preenchimento, não oferece segurança jurídica para validar o endosso.

Assevera que, mesmo com o carimbo preenchido, a assinatura do endossante não pode ser identificada, o que tornaria o endosso inválido.

Afirma também que, vários cheques emitidos pelo Sr. Sílvio Célio Magri foram sustados, inclusive os cheques discutidos na ação, por não estarem vinculados às obrigações legítimas da empresa.

Pois bem
. Ressai dos autos que a apelada, em seus embargos monitórios (ID 234916164), sustentou que todos os cheques utilizados como base para a ação monitória, datados de
16, 21 e 29 de dezembro de 2021
, foram emitidos para a empresa BM Alimentos e Carlos Antônio Ednardo da Silva, que nunca teria prestado serviços ou fornecido mercadorias à embargante.

Além disso, a apelada, em seus embargos monitórios, alegou que até fevereiro de 2022, a administração da empresa embargante estava sob responsabilidade do Sr. Sílvio Célio Magri, mas o outro sócio, Sr. Moacir Trivelato, assumiu a gestão após descobrir uma série de atos ilícitos praticados por Sílvio, incluindo a emissão irregular desses cheques.

Desse modo, a embargante, ora apelada, sustentou que ajuizou uma Ação de Dissolução de Sociedade para excluir o Sr. Sílvio da empresa e pedir a restituição de prejuízos causados, estimados em mais de dois milhões de reais.

Alegou, ainda, que foi constatado, nos autos da citada Ação de Dissolução de Sociedade, que o referido Sr. Sílvio fez pagamentos indevidos, utilizando-se de cheques de clientes, desviando recursos da empresa para terceiros, possivelmente em conluio com outros envolvidos.

Ocorre que a embargante, ora apelada, não apresentou documentos para comprovar suas alegações, conforme ressai dos autos de origem, não se desincumbindo de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, especialmente quanto à suposta falsidade ou fraude envolvendo os cheques em exame.

Ademais, verifica-se que todos os cheques em exame, nominais, contam com endosso no verso, formalizado por carimbo, rubricas e ou assinaturas, com a identificação tanto do endossante, quanto do endossado,
não se tratando de meras rubricas sem identificações
, em consonância com o teor do
art. 17,
caput
, e 19 e parágrafos
, da Lei do Cheque (Lei n.º 7.357/1985),
in
verbis
:

Art.17.
O cheque pagável a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º
O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque
.

[...]

Art.19.
O endosso deve ser lançado
no, cheque
ou na folha de alongamento
e assinado pelo endossante
,
ou seu mandatário com poderes especiais
.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário
.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento
.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica,
por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

Desse modo, uma vez que a apelada sustenta que a assinatura dos cheques não é válida; que quem assinou os cheques não mais detinha poderes para tanto e que os cheques foram sustados, faz-se necessário se adentrar ao mérito para averiguar a validade ou não das alegações da recorrida, não cabendo, neste momento, reconhecer a ilegitimidade de parte sob o argumento, conforme utilizado pela sentença objurgada, de que a rubrica não é válida e de que não há provas de que o endossante detinha poderes para transferir o título de crédito.

Isso porque, aplica-se, ao caso, a
teoria da asserção
.

Conforme asseverado anteriormente,
em decorrência da necessidade de dilação probatória, não se pode falar em manifesta ilegitimidade ativa
, pois, para aferi-la, faz-se necessário adentrar no mérito das alegações defensivas da embargante, ora apelada.

A apelada, inclusive, requereu, nos autos de origem, a realização de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, incluindo o mencionado Sr. Sílvio Célio Magri, para comprovar suas alegações (ID 234916174).

Sobre a teoria da asserção tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ressalta-se que, no endosso dos cheques, além da rubrica, carimbo e algumas assinaturas, constam o nome da endossante, o CPF do representante do endossante, bem como o nome do endossado, ora apelante, o que afasta a alegação, conforme já asseverado, de que as rubricas seriam não identificáveis ou sem qualquer indicação.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NOMINAL - ENDOSSO - RÚBRICA NO VERSO - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA TITULARIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Para a caracterização do endosso em branco, faz-se necessário apenas o lançamento de assinatura no verso do cheque, eis que não há, tanto na Lei Uniforme de
Genébra
, quanto na Lei 7.357/85 ( Lei do Cheque), qualquer exigência para a formalização de tal ato - Evidenciado nos autos que o título em comento - cheque nominal que indica o respectivo beneficiário - traz em seu verso assinatura que, prima face, indica endosso regular, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

(TJ-MG - AC: 50002402720198130283, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEMANDADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEVIDA.
ENDOSSO. RUBRICA E MENÇÃO AO NOME DO ENDOSSATÁRIO NO VERSO DA CÁRTULA. VALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO
. ENDOSSO TARDIO. EFEITOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 27 DA LEI DOS CHEQUES. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. 1. O trâmite da ação monitória ainda em fase de conhecimento não representa título com liquidez, estando inapta para a produção de efeitos na esfera patrimonial da empresa ré. Assim, incabível a sua suspensão do feito por estar a devedora em recuperação judicial. 2.
A simples assinatura ou rubrica no verso do título é suficiente para a caracterização do endosso, como se pode extrair da disposição na LEI DO CHEQUE (ART. 19, § 1º, da Lei nº 7.357/1985). Legitimidade da empresa apelante (endossatária) para o manejo da ação monitória
. 3. Mesmo nas hipóteses em que o endosso do cheque possui efeitos de cessão de crédito (art. 27 da Lei nº 7.357/1985), sua validade não depende de notificação enviada ao devedor, sendo distintos ambos os institutos. 4. Para fins de cobrança judicial, a citação é que, de acordo com o art. 240 do CPC, torna litigiosa a coisa constitui em mora o devedor, suprindo a alegada ausência de notificação ao devedor. 5. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-AC - AC: 07110830920168010001 AC 0711083-09.2016.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022) [Grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar deve ser acolhida
para que a sentença seja anulada a fim de se dar continuidade à instrução probatória.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devendo o feito retornar à origem e retomar seu regular processamento.

Por fim, em decorrência da anulação da sentença, com o consequente afastamento da condenação em honorários advocatícios, não há que falar em majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
erro material
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

TRIVELATO & MAGRI LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024